Tribunal: STF
Processo: ARE 1461329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “DECISÃO: Trata-se de contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Única questão a ser recepcionada como preliminar, e indeferida, consiste na argumentação atinente a incongruência decorrente da “agravante lançada na Denúncia e na Pronúncia” (fl. 1256), reconhecida pelo MMº Juiz como erro material, que cerceamento de defesa algum ocasionou, uma vez que, inclusive, na própria ata, a fl. 1244, o Magistrado fez consignar que “toda a fundamentação da sentença fez referência a motivo torpe, inclusive o definindo como tal”. Demais, diante dessa observação judicial, não foi demonstrado, concretamente, ocorrência de prejuízo ao apelante, a teor do que dispõe o artigo 563, do Código de Processo Penal.



    O restante dos pontos invocados como preliminares, quanto a não haver elementos mínimos de prova “para pronúncia” (fl. 1255), e de demonstração de materialidade e de autoria, são atinentes a primeira a tema absolutamente precluso, uma vez que a pronúncia antecedeu em muito a decisão judicial objeto deste apelo, e a segunda por constituir tema que se confunde com o mérito.



    (...)



    A materialidade está sobejamente demonstrada pelo teor do exame necroscópico de fls. 75/79, demonstrativo de que a vítima foi morta em decorrência de tiros que recebeu, agentes esses pérfurocontundentes que lhe acarretaram hemorragia interna traumática e em seguida a morte, que somaram 11 orifícios de entrada e de saída. Acrescenta-se aqui que a perícia do sítio do delito, de fls. 35/44, fartamente ilustrada por fotografias, e o bem elaborado croqui de fl. 45, que denota inclusive o percurso de 42m feito pela vítima antes de tombar morta. No mesmo sentido a comprovação da autoria do apelante quanto ao ilícito sub judice. Tem-se, por primeiro, preciso termo de reconhecimento fotográfico, de autoria de Adriano R. Honório, que desde logo indicou o réu, com plena certeza, como quem conversava com o ofendido e consigo, o qual, em dado momento, após uma discussão, sacou a arma que portava e atirou contra a vítima, ensejando sua morte.



    (...)



    Diante desse cenário, portanto, tem-se que os jurados adotaram a versão que lhes pareceu a condizente com a realidade fática, que encontra respaldo no conjunto probatório, quer oral, quer pericial, longe estando a situação de ensejar decisão contrária à prova dos autos.



    (...)



    Patente, portanto, a incidência do motivo torpe, qual seja, o motivo abjeto, que causa repulsa às pessoas de senso mediano, consistente em matar em decorrência de discussão surgida em meio a uma conversa até então amigável sobre drogas, enquanto que a outra qualificadora, de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, emerge do próprio fato do réu, após ter se retirado, retornar, e de súbito, em relação á discussão antes ocorrida, avançar na direção do ofendido e fulminá-lo com pelo menos cinco tiros, que o atingiram e causaram os efeitos bem ilustrados na perícia de fls. 35 e seguintes, e no exame necroscópico de fls. 75 e seguintes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    [...].”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi contraditória e que o caso é de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que o caso atrai o Tema 660/STF, que fixou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    Ademais, restou evidente que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente